Tribunal: STF
Processo: HC 212320
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Neiva Correia de Queiroz contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 717.013/SC (documento eletrônico 14).



    O impetrante alega, em síntese, que



    “[a] soltura da paciente nesse momento processual não representa risco a ordem pública, não existe, nos autos fundamentação concreta para justificar que a aplicação de medidas alternativas a prisão cautelar representará risco a ordem pública, até mesmo porque Excelências imputa-se a paciente o tráfico de uma quantidade ínfima de entorpecentes ‘possível’ entrega isolada de 50 (cinquenta comprimidos de ecstasy.



    4. Não existe nos autos fundamentação necessária, quanto ao quesito decreto cautelar para aplicação da lei penal, nesse tópica a fundamentação simplesmente inexiste a espécie.



    5. Pedido para que se reconheça ainda em sede de LIMINAR o constrangimento ilegal claramente demonstrado pela farta documentação careada aos autos, vez que não se pode admitir dantesca ilegalidade, o decreto cautelar resta mantido ilegalmente sem justo motivo e fundamentação.



    6. No mérito a paciente espera a confirmação da liminar postulada para que seja permitindo ao paciente aguardar o julgamento da impetração em liberdade” (págs. 4-5 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede



    “[...] seja concedida LIMINAR para que seja revogada a prisão cautelar até o julgamento do mérito da presente ordem o que faz nos termos abaixo.



    Periculum in mora, pois grave e irreparável está sendo o dano a NEIVA CORREIA DE QUEIROZ esta que se encontra, exposto ao cárcere, sem, contudo, estar presente os requisitos do decreto cautelar para lhe impedir de responder a todos os atos do processo em liberdade.



    O fumus boni iuris está presente, haja vista a plausibilidade do que foi alegado na impetração, com base em remansosa jurisprudência dos tribunais superiores e em abalizada doutrina, bem como frente à farta jurisprudência que ora se colaciona a presente impetração.



    Diante do exposto, requer-se o deferimento da medida liminar, para que seja garantido a paciente o direito de aguardar o julgamento de mérito do presente writ em liberdade.



    Junto ao mérito, retifica a impetração requerendo desde já que este Egrégio SUPERIOR TRUBUNAL FEDERAL permita ao paciente a todos os atos do processo em liberdade com a fixação de medidas alternativas em especial as ínsitas no art. 319 do CPP.



    Assim requer a justa e devida expedição de alvará de soltura em favor da acusada, como medida de INTEIRA JUSTIÇA” (págs. 9-10 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que



    “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).



    Frise-se, além disso, que a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da decretação da prisão preventiva. Nesse sentido:



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio qualificado e falsa comunicação de crime. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente que se evadiu do distrito de culpa. Posterior apresentação espontânea. 5. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. 6. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada em que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da preventiva. 7. Ordem denegada” (HC 131.442/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 21/9/2016).



    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTS. 33, CAPUT, E 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada. 3. Agravo regimental desprovido” (pág. 1 do documento eletrônico 14).



    Vê-se, pois, que a Quinta Turma do STJ julgou o habeas corpus em consonância com as já referidas orientações jurisprudenciais deste Supremo Tribunal, que regem as matérias em análise.



    Com efeito, analisou-se de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade da acusada e a gravidade concreta do delito por ela praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicada a análise do pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator